Tribunal: STF
Processo: ARE 881853
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Assistência. Requisitos. Infraconstitucional. Pressupostos de admissibilidade de recursos de cortes diversas. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, sobretudo acerca do preenchimento ou não dos requisitos para a admissão da recorrente no feito como assistente simples e acerca da observância dos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência daquela Corte, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência (notadamente, da legislação processual), o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    3. Agravo regimental não provido.